Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELZA MARIA METELLO DINIZ - CPF: 870.936.181-20 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SEGURANÇA CONCEDIDA -
C
ONCURSO PÚBLICO
–
AGENTE PENITENCIÁRIO
-
SEJUDH
- REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA "INVESTIGAÇÃO SOCIAL” - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO
– C
OMPORTAMENTO CONSIDERADOS INCOMPATÍVEISCOM A CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO
-
SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, pois existe previsão legal neste sentido (Lei 9688/11).

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

4. No caso, a apelada não esclareceu nos autos a causa que levou a Administração Pública à sua exoneração em estágio probatório do cargo de Escrivã da Polícia Civil, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo que a considerou contraindicada para tomar posse no cargo de Agente Prisional.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos do Mandado de Segurança no 1004073-62.2018.8.11.0041, impetrado por
ELZA MARIA METELLO DINIZ
, que concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade Impetrada que considere a Impetrante como recomendada/indicada na fase de Investigação Social do certame, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta a ausência de direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que os fatos trazidos a Juízo não são inequívocos, incontroversos ou do tipo em que se pode comprovar de plano, de modo a justificar o uso do
“writ”
.

Expõe que “
a Investigação social não se restringe a analisar somente a vida pregressa do candidato, ou seja, os antecedentes ou ficha criminal, como também lhe incumbe analisar a conduta moral e social no decorrer de sua vida, não constituindo ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo
.”

Sustenta que o ato que motivou a contraindicação da apelada “decorreu de fundamentação sólida sobre esta ter sofrido exoneração do cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil por iniciativa do Poder Público”.

Argumenta que, embora a exoneração não tenha caráter punitivo, foi o meio hábil ao Poder Público para desvincular-se de servidora que não cumpria com os deveres exigidos, servindo, pois, de instrumento analógico à demissão.

Finaliza dizendo que cabe ao Poder Judiciário tão somente averiguar a legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado perquirir os critérios que deveriam ou não ensejar a decisão impugnada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

A apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (ID. 44438460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso (ID. 47078975).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença pelo magistral
a quo
,
que concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade Impetrada que considere a Impetrante como recomendada/indicada na fase de Investigação Social do certame, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Destaco que se encontram presentes no recurso de Apelação os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à ausência de direito líquido e certo capaz de embasar o
mandamus
, bem como na ausência de ilegalidade do ato combatido, qual seja a desclassificação do candidato
.

C
umpre salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Nesse diapasão, infere-se do
Edital no
01/2016/SEJUDH publicado no Diário Oficial no 27084
:

15. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

15.1. Serão convocados para a entrega da documentação para a Investigação Social todos os candidatos aptos na fase de Avaliação Psicológica.

15.2.
A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente
.

15.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida e entrega dos seguintes documentos e certidões, todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet:

a) fotocópia autenticada do documento de identidade;

b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h)
certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil
;

i)
certidões negativas criminais, primeira e segunda instancias, da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos
.

15.2.2.
Outras certidões ou documentos poderão ser solicitados na convocação para a fase ou durante a realização da mesma
.

15.2.3. Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.

15.2.3.1. Os candidatos que entregarem certidões expedidas via internet deverão fazer juntada, também, das respectivas autenticações fornecidas pelos sites emissores, por ocasião da geração do documento.

15.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 14, § 1o, inciso V da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010.

15.3.1.
A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato
.

15.4.
Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso
.

15.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

15.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADO, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.

15.7. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.

15.8. O resultado da análise dos recursos contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase.

15.9. Demais informações acerca da Investigação Social constarão de edital específico de convocação para a sua realização”

In casu
, o impetrante foi aprovado nas quatro primeiras fases do certame para o provimento de cargo de Agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, todavia, foi considerado “contraindicado” para a 5a fase do certame, qual seja, investigação social, sob o fundamento de não ser recomendável ao cargo por ter respondido procedimento administrativo e ter sido exonerada do cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil.

Colha-se do Relatório de Investigação Social:

“
Da análise dos dados e elementos colhidos:

(...) Durante investigação esta Diretoria de Inteligência realizou diversas diligências de modo a averiguar a conduta moral e social do candidato no decorrer da vida, e, identificamos que o mesmo foi EXONERADA da Policia Judiciária Civil.

Insta salientar que a candidata laborou, estágio probatório, como Escrivã de Policia onde foi nomeada em 18/05/2011 e por força de processo administrativo disciplinar através do artigo 142 da Lei Complementar no 407 de 30/06/2010 foi exonerada no dia 18/06/2014.

Conclusão:

Diante do exposto, constatou-se a existência de fato desabonadora da conduta do candidato, visto que os fatos identificados no item 3 revelam que o seu comportamento é incompatível do que se espera de um servidor do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, portanto,
NÃO
possui conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo pleiteado, tendo com resultado a condição de
CONTRAINDICADO
nos moldes dos itens 15.3.1 e 15.4 do Edital 01/2016/SEJUDH.”
[ID. 44436492]

Nesse sentido, o fundamento utilizado para a eliminação da apelada do certame é de que, no ano de 2014, ela respondera a procedimento administrativo, que redundou em sua exoneração do cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil, enquanto cumpria estágio probatório, nos termos do artigo 142, da Lei Complementar no 407/2010.

No caso, a apelada não esclareceu nos autos a causa que levou a Administração Pública à sua exoneração em estágio probatório do cargo de Escrivã da Polícia Civil, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo que a considerou contraindicada para tomar posse no cargo de Agente Prisional.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado no 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado no 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante;"o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nos 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado"; e"como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

A propósito, é também esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. “
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.”
(STJ, rms 56376/DF).Recurso Provido. (N.U 1003032-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO EDITALÍCIA - INFORMAÇÃO RELEVANTE OMITIDA - EXCLUSÃO DO CERTAME - LEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.

1. "
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a OMISSÃO em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de INVESTIGAÇÃO SOCIAL ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do CONCURSO PÚBLICO
(...)". (AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2013).

2. No caso concreto, é importante frisar que o Impetrante não foi eliminado do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter silenciado sobre informação relevante quando legalmente instado a fazê-lo, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do CONCURSO.

3. Direito líquido e certo não configurado.

(N.U 0008175-31.2013.8.11.0006, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)

De fato, verifica-se dos documentos acostados aos autos a existência de conduta incompatível com o cargo para a qual o apelado se submeteu a concurso público.

Registre-se que a "investigação social" dos candidatos ao ingresso em cargos da Administração Pública, é legal e relevante, sendo ainda mais necessária conforme aumente a complexidade e responsabilidade do cargo almejado. O objetivo dela é aferir a existência, ou não, de "bons antecedentes" (em sentido lato) do candidato em concurso público para provimento de cargos e/ou empregos públicos, e tem sua matriz no princípio constitucional da moralidade administrativa.

Em outras palavras, pela "investigação social" busca-se concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante de cargo ou emprego público.

No caso, a investigação social e a exigência de conduta ilibada na vida pública e privada passada por autoridade policial ou judiciária de candidatos ao ingresso na carreira de Agente Prisional encontram respaldo não só no princípio da moralidade, estando também positivada no art. 15, § 1o, inciso V, da Lei no 9688/2011. (Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os motivos apontados para exclusão do candidato são razoáveis e pertinentes aos fatos levantados a seu respeito. O rigor na investigação da conduta advém dos comandos legais expressos e, porque pautado em dados objetivos, o resultado da avaliação se insere no âmbito discricionário da Administração, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se nesse mérito.

Por tudo isso, impõe-se reconhecer a legalidade da exclusão da apelada do Concurso Público para o cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso, na fase de "investigação social" por apresentar comportamento social inadequado que não o recomenda para o exercício do cargo de acordo com as conclusões da banca examinadora, pois razoável, pertinente e, em consonância com o Edital do concurso, não havendo que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença hostilizada, denegando a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021